Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-29.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001612-29.2016.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): BENEVAL LOBO BOA SORTE, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ESTIAGEM PROLONGADA E INTRUSÃO SALINA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação civil pública, reconheceu a responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público de abastecimento de água, afastando a alegação de caso fortuito/força maior decorrente de estiagem prolongada e intrusão marinha, ao qualificá-los como fortuito interno, mantendo o dever de prestação adequada do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de rompimento do nexo causal; (ii) estabelecer se há obscuridade na qualificação jurídica dos eventos climáticos como fortuito interno apto a manter a responsabilidade objetiva da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à caracterização de caso fortuito ou força maior, afastando alegação de omissão ao analisar de forma direta e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos pertinentes. O julgado afirma que estiagem prolongada e intrusão salina constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade de saneamento, impondo à concessionária o dever de planejamento, mitigação e gestão de riscos. A decisão reconhece que a resiliência do sistema de abastecimento integra o conceito de serviço adequado, sendo exigência intrínseca da atividade delegada. O acórdão identifica elemento fático decisivo ao verificar que a normalização do serviço após o ajuizamento da ação demonstra a evitabilidade da situação e a dependência de providências da concessionária. As medidas adotadas pela concessionária (perfuração de poços e uso de caminhões-pipa) evidenciam o dever de contornar riscos inerentes à atividade, não configurando prova de inevitabilidade. O critério distintivo entre fortuito interno e externo é explicitado, considerando externo apenas o evento totalmente alheio à atividade, o que não se verifica nos fenômenos climáticos analisados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento é considerado atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Eventos climáticos previsíveis e inerentes à atividade de saneamento configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia, ainda que conclua em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. A normalização posterior do serviço evidencia a evitabilidade do dano e afasta a alegação de caso fortuito externo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, § 1º, IV e VI; CDC, art. 14; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.